Tribunal: TJDFT
Processo: 0015486-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015486-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA SUELY FRUTUOSO FURTADO. Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 26273504, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor da anuente, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 32269950). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 26273504, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em benefício de MARIA SUELY FRUTUOSO FURTADO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador